Tribunal: TJMT
Processo: 1015890-13.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015890-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA MARIA DA SILVA - CPF: 022.102.631-23 (ADVOGADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUNALHA PEREIRA CONSTANCIO - CPF: 834.998.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DA COSTA - CPF: 072.295.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDES FATIMA DA SILVA BENEVIDES - CPF: 537.773.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RETROATIVIDADE DA LEI N.° 14.230/21 – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DOS NOVOS MARCOS TERMPORAIS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA N.° 1.199, DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230/21
, que alterou a Lei nº 8.429/92.

2. Decisão Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 1009260-08.2017.811.0002, em tramite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 89903657 – processo n.° 1009260-08.2017.811.0002):

“
Vistos etc.

A defesa dos requeridos manifestaram requerendo a imediata aplicação da Lei n.º 14.230/2001 ao caso, para reconhecimento da prescrição intercorrente retroativa, nos termos do art. 23, §§ 4º, 5º e 8º, da Lei de Improbidade Administrativa (id. 77074449).

A representante do Ministério Público, no id. 78824535 manifestou pelo indeferimento dos pedidos e prosseguimento do feito.

Decido.

A aplicação dos novos dispositivos da Lei n.º 8.429/92, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021 deve ser feita em harmonia com a Constituição Federal e com o sistema de tutela da probidade administrativa e, ainda, à luz das Convenções Internacionais contra a Corrupção que foram internalizadas no direito brasileiro.

Assim, para que haja tutela eficiente dos bens jurídicos públicos, é preciso compreender adequadamente os princípios constitucionais no âmbito da improbidade administrativa, aqui mais precisamente sob a aplicação do principio da irretroatividade/retroatividade.

Nesse contexto e sob a égide da nova lei, é necessário afastar interpretações que contrariam a Constituição Federal, as Convenções Internacionais contra a Corrupção ou que sejam incompatíveis com outros dispositivos legais vigentes e, neste sentido, a irretroatividade é instrumento que impede o retrocesso na apuração e responsabilização de práticas tidas como ímprobas ou corruptivas.

Assim, os novos dispositivos da Lei 8.429/92, que tipificam condutas não podem ser aplicados aos fatos ocorridos antes da sua vigência, pois a tipificação original representa os parâmetros de efetividade da probidade administrativa.

Também não é possível aplicar a nova lei, de forma retroativa, quando a modificação introduzida se revela demasiadamente relevante e extensa, como no caso da Lei n.º 14.230/2021, que resultou em uma reformulação complexa dos tipos e das sanções até então vigentes. Nesta hipótese, a aplicação do novo sistema deve ocorrer somente a partir da vigência das relevantes modificações introduzidas pela lei.

Em outras palavras, para resguardar a estabilidade e a segurança das relações jurídicas, a teor do disposto no art. 6. º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei nova não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos a sua vigência, exceto quando há expressa previsão de excepcionar o principio da irretroatividade, o que não é o caso.

Neste sentido, o trecho do voto do Ministro Herman Benjamin no julgamento do REsp 1.240.122-PR:

“A regra geral, pois, é a irretroatividade da lei nova (lex non habet oculos retro); a retroatividade plasma exceção, blindados, no Direito brasileiro, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Mesmo fora desses três domínios de intocabilidade, a retroatividade será sempre exceção, daí requerendo-se manifestação expressa do legislador, que deve, ademais, fundar-se em extraordinárias razões de ordem pública, nunca para atender interesses patrimoniais egoísticos dos particulares em prejuízo da coletividade e das gerações futuras. Precisamente por conta dessa excepcionalidade, interpreta-se estrita ou restritivamente;(...)”.

Não se pode olvidar que o sistema que regula a responsabilização por ato de improbidade administrativa está sujeito aos princípios materiais da legalidade, tipicidade, irretroatividade, culpabilidade, pessoalidade, proporcionalidade, razoabilidade, prescritibilidade e
non bis in idem,
bem como ainda permanece como sistema autônomo, com fundamento constitucional expresso (art. 37, §4º, CF/88), de forma que não é possível a aplicação direta, a esse sistema, dos princípios formulados no Direito Penal.

A nova lei previu, expressamente, que ao sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa seriam aplicados os princípios do direito administrativo sancionador, que não integra o direito penal, mas sim, o direito administrativo, e cuja finalidade é a tutela do interesse público. Desse modo, a lei previu que devem ser buscados no Direito Processual, no Direito Administrativo Sancionador e no Direito Civil os princípios que regem a ação de improbidade administrativa.

É importante ressaltar, ainda, que a aplicação dos princípios do direito penal aos atos de improbidade administrativa é afastada pela Constituição Federal, que em seu art. 37, §4º, expressamente distingue os atos de improbidade administrativa e os ilícitos penais:

“Art. 37

(...).

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.” (...)."

Outro ponto relevante que leva a reconhecer a aplicação do princípio da irretroatividade da lei, é a existência de disposição expressa específica de retroatividade em relação à legitimidade para a propositura da ação.

A lei n.º 14.230/2021 determina, em seu art. 3º, a suspensão de todas as ações em curso ajuizadas pela Fazenda Pública para que o Ministerio Público manifeste o interesse em assumir a titularidade da ação, impondo, assim, que a legitimidade ativa exclusiva trazida pela nova lei alcance também os processos em curso.

Em outras palavras, na questão em que o legislador quis produzir efeitos retroativos, alcançando as ações já ajuizadas, o fez de forma expressa. Se a lei nada dispõe sobre a retroatividade de todas as demais questões que disciplina, não é tarefa do intérprete fazê-lo, sob pena de estar infringindo a própria lei, ou ainda mais grave, criando uma terceira lei, resultado da combinação dos dispositivos da lei anterior e da nova lei.

Sobre a impossibilidade de se aplicar, ao caso concreto, a combinação de leis, veja-se o disposto na Súmula 501, do Superior Tribunal de Justiça:

“É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.”

O mesmo entendimento se aplica ao prazo prescricional e a previsão acerca da prescrição intercorrente, pois, não há dúvida, que esta tem natureza exclusivamente processual, portanto, deve seguir o principio
tempus regit actum,
consoante o disposto no art. 14, do CPC.

Assim, os prazos previstos no art. 23, §4º, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021 serão contados, integralmente, a partir da entrada em vigor da nova lei.

Aqui também é necessário aplicar o princípio da tutela da confiança legítima, segundo o qual o Estado precisa conferir estabilidade às relações jurídicas evitando surpresas e imprevistos, notadamente porque Lei n.º 14.230/2021 nada estabeleceu acerca da
vacatio legis
no caso concreto, tampouco disciplinou regras de direito intertemporal, como o fez o Código Civil de 2002.

Ressalta-se que no ordenamento jurídico brasileiro inexiste regra geral de transição para a contagem do prazo prescricional reduzido em relação às ações pendentes quanto do inicio da vigência da nova lei.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial n.º 566621, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, decidiu que a aplicação retroativa de novo e reduzido prazo que fulmina, de imediato, as pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.

Há muito tempo assentou-se na jurisprudência e doutrina pátria que na falta de regra de transição ou de
vacatio legis
para resguardar o principio da segurança jurídica, “
i) aplicar-se-á o prazo previsto na lei anterior se o tempo que falta para consumar-se a prescrição é menor que o prazo estabelecido na lei nova; ii) aplicar-se o prazo previsto na lei nova, se o período de tempo que falta para se consumar a prescrição pela lei anterior excede ao fixado pela nova lei, contado este do dia em que ela entrou em vigor.”

Veja-se:

Súmula 445/STF:

"Enunciado:

A L. 2.437, de 7.3.55, que reduz prazo prescricional, é aplicável às prescrições em curso na data de sua vigência (1.1.56), salvo quanto aos processos então pendentes.

“(...).

II - Se a lei nova reduz o prazo de prescrição ou decadência, há que se distinguir:

a) se o prazo maior da lei antiga se escoar antes de findar o prazo menor estabelecido pela lei nova, adota-se o prazo estabelecido pela lei anterior;

b) se o prazo menor da lei nova se consumar antes de terminado o prazo maior previsto pela anterior, aplica-se o prazo da lei nova, contando-se o prazo a partir da vigência desta". (BATALHA, Wilson de Souza Campos,
in
Lei de Introdução ao Código Civil, cit. por GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo, in Novo Curso de Direito Civil, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2002, pág. 508).

Assim também é o entendimento da atual jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – Impossibilidade, a princípio, de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21, visto que ela não contém previsão nesse sentido – Inteligência do art. 6º da LINDB – Sem olvidar a polêmica no C. STJ acerca da possibilidade de retroatividade da lei mais benéfica em se tratando de direito administrativo sancionador, mesmo que adotada a posição que admite a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21, é certo que não verificada a prescrição intercorrente – Mesmo após a edição da Lei nº 14.230/21, permanece aplicável o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 897, vez que calcado em norma constitucional (art. 37, § 5º, da CF), logo, prevalecente sobre norma infraconstitucional (art. 23 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21) – A ausência de distinção entre o referido precedente vinculante e o presente caso torna inviável o acolhimento da tutela pleiteada – Inteligência do art. 927, III e § 1º e 489, § 1º, VI, ambos do CPC/15 – A aplicação analógica da Súmula nº 383 do STF ao caso em tela a fim de preencher a lacuna aberta pela Lei nº 14.230/21, conforme autorização legal contida no art. 4º da LINDB, também afasta a verificação da prescrição intercorrente, mormente em homenagem ao princípio constitucional da proibição da proteção insuficiente, a fim de evitar a nulidade prevista no § 10-F, II do art. 17 da Lei nº 8.429/92, incluído pela Lei nº 14.230/21 (mantendo-se, pois, a designação de audiência de instrução e julgamento para a produção da prova oral, atendendo, inclusive ao pedido dos próprios agravantes deduzido ao r. Juízo ‘a quo’), e diante do disposto no art. 206-A do Código Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2264638-92.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 27/01/2022; Data de Registro: 27/01/2022).

Em suma, tem-se que a interpretação que melhor atende a garantia constitucional da segurança jurídica, prevista no art. 5º, inciso XXXVI da CF/88 e art. 6º,
caput
e §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é a de que os atos praticados até então nestes autos constituem-se atos jurídicos processuais perfeitos e não são atingidos pela nova lei. Na ausência de
vacatio legis
ou regra de direito intertemporal na nova lei, os prazos prescricionais reduzidos não têm aplicação retroativa.

Sobre a alegada litispendência, como bem ponderou o ilustre representante do Ministério Público, o requerido deixou de trazer aos autos provas acerca das suas alegações e, ainda, o reconhecimento da litispendência, como pretendido, para extinguir o processo, somente seria possível se aplicada ao feito, de forma retroativa, as disposições da nova lei, que alterou substancialmente a Lei n.º 8.429/92, o que não é possível, conforme fundamentação já explicitada nesta decisão.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e, por consequência, o feito deve prosseguir em seus ulteriores termos.

A defesa dos requeridos manifestou pela produção de prova testemunhal (id. 74557820).

Certifique-se quanto a intimação e a manifestação do requerente sobre a produção de provas, nos termos da decisão proferida no id. 73556268.

Sem prejuízo, considerando a ação promovida pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para a resolução consensual das ações que versam sobre responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, intimem-se as partes para que manifestem, no prazo de dez (10) dias, se há interesse em realizar acordo neste feito, devendo, em caso positivo, apresentar proposta concreta para apreciação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2022.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito
”.

Aduz a parte agravante que
, em razão do regime jurídico administrativo sancionador, previsto no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/1992, as alterações trazidas pela Lei n.° 14.320/2021, em especial quanto à prescrição, devem retroagir, nos termos do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal, por beneficiarem ao réu.

Sustenta que
“
em quase todos os Tribunais do país essa posição da retroatividade benéfica da Lei nº 14.230/2021 vem sendo adotada, inclusive no Supremo Tribunal Federal verificamos a decisão do Ministro Nunes Marques no ARE nº 1.325.653
”.

Assevera que, no caso do processo de origem,
“
resta evidente a aplicação da prescrição intercorrente. A apresentação das bandas em questão ocorreu nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2013. Em 02 de agosto de 2013, o Parquet instaura o inquérito civil para investigar a denúncia de dispensa irregular de licitação. Posteriormente, o Ministério Público de Mato Grosso propôs a presente Ação Civil po ato de improbidade administrativa em 13 de dezembro de 2017. Com efeito, em 15 de janeiro de 2018 o juízo a quo recebe a ação e determina a citação dos Requeridos
”.

Esclarece, ademais, que
“
observando as datas sob a luz da Lei nº 14.230/2021, nota-se que a presente ação prescreve em 08 (oito) anos, entretanto, esse prazo foi interrompido pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa, e após interrompida a prescrição o prazo recomeça do dia da interrupção, 13.12.2017, pela metade, ou seja, 04 (quatro) anos
”.

Consigna, por derradeiro, que
“
considerando a retroatividade já fundamenta, torna-se necessário reconhecer a prescrição intercorrente, a qual por se tratar de matéria de ordem pública deve ser reconhecida de ofício
”.

Por essas razões,

requer
“
a revisão da decisão agravada
, para fins de seja
reconhecida a prescrição Intercorrente no processo
, com o seu imediato arquivamento
”.
(ID. 138786654).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 140853184).

Nas contrarrazões, a parte agravada postula pelo não provimento do recurso (ID. 148265739).

A Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de intimada, não emitiu parecer (ID. 165502162).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 1009260-08.2017.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Extrai-se do processo de origem que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
“
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO
”
em desfavor de CARLOS ROBERTO DA COSTA, EUNÁLIA PEREIRA CONSTÂNCIO, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO e LEONILDES FÁTIMA DA SILVA BENEVIDES, com vista à condenação destes nas sanções do artigo 12, incisos I e III, da Lei n.° 8.429/92, pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10, inciso VIII, e artigo 11,
caput
, da referida Lei (ID. 138786655).

Durante a instrução processual, sobreveio a vigência da Lei
n.° 14.230/21, que promoveu significativas alterações na Lei
de Improbidade Administrativa e, após manifestação das partes acerca da aplicabilidade das inovações legislativas, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos (ID. 89903657 – processo n.° 1009260-08.2017.811.0002).

Inconformado, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço,
com a entrada em vigor da Lei n.° 14.230/21, foram promovidas significativas modificações na Lei n.° 8.429/92, relativas às sanções aplicáveis pela prática de atos ímprobos, de que trata o § 4º, do art. 37, da Constituição Federal.

Dentre as alterações, a norma em comento apresentou, de forma inovadora, a incidência da prescrição intercorrente à ação de improbidade administrativa,
modalidade prescricional que afeta o exercício da exigibilidade, por causa externa e posterior ao ajuizamento da demanda.
Veja-se:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão

ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil.

§ 4º O prazo da prescrição referido no
caput
deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no
caput

deste artigo
.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo
”. (grifo nosso).

Por se tratar de hipótese que não decorre da violação de nenhum direito subjetivo material, o retardamento no processamento da ação que visa à condenação por ato de improbidade enseja, com base no referido dispositivo legal, a ocorrência da prescrição intercorrente, sem que seja necessária a violação de nenhum direito, isso é, possui natureza essencialmente processual.

Dessa maneira, por revestir-se de caráter processual, incide à hipótese a regra do artigo 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e artigo 14, do Código de Processo Civil, que prevê o
tempus regit actum
. Confira-se:

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”.

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n.° 843989/PR (Tema n.° 1.199), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que o novo regime prescricional previsto na Lei n.° 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da referida norma,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14.
Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

Assim,
apesar das discussões quanto à retroatividade ou não da norma mais benéfica, diante a natureza de direito administrativo sancionador atribuída ao sistema da improbidade, nos termos do artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92, o novo regime prescricional, por se tratar de matéria processual, tem aplicabilidade restrita aos marcos temporais posteriores ao início da vigência legislativa.

Desse modo, levando em consideração que a Lei n.° 14.230/21 entrou em vigor na data de sua publicação, ocorrida no dia 26.10.2021, não há que se falar em decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, necessários ao reconhecimento da prescrição, na modalidade intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023